Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702552-17.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: MATHEUS DE CASTRO GEBRIM, VICTOR DE CASTRO GEBRIM, LUCAS DE CASTRO GEBRIM DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Procedimento Comum no 0703784-32.2024.8.07.0001, proposto por MATHEUS DE CASTRO GEBRIM, VICTOR DE CASTRO GEBRIM e LUCAS DE CASTRO GEBRIM em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246901142 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a ré/agravante promova o cumprimento da obrigação de franquear aos autores o acesso aos dados da conta Apple ID do falecido genitor, devendo requisitar as informações necessárias ou providenciar os meios adequados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a r. decisão recorrida impôs obrigação de impossível cumprimento, pois a transferência dos dados da conta Apple ID do falecido está inviabilizada pela ativação da autenticação em dois fatores e pela ausência do número de confiança vinculado. Aduz que não houve resistência à pretensão dos herdeiros, mas apenas limitação técnica que impede o atendimento da ordem judicial. Ressalta que a majoração da multa diária é desproporcional e enseja risco de enriquecimento ilícito da parte contrária. Argumenta, ainda, que eventual manutenção da decisão acarretará grave prejuízo econômico e lesão de difícil reparação. Salienta que a empresa já disponibiliza alternativas específicas para contas de pessoas falecidas, em conformidade com seus Termos e Condições e normas de proteção de dados. Ao final, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o decisum, para afastar a cobrança e a majoração da multa, dada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer por fatores alheios à vontade da agravante. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 76217911. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, o artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 20/08/2025, conforme consta nos autos da ação originária (ID 246901142 dos autos de origem), tendo o patrono da agravante registrado ciência no sistema no mesmo dia (20/08/2024) e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 10/09/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 12/09/2025, configurando-se a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 às 12:51:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora